Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706528-79.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO JOSE BIANGULO, RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO APELADO: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intimem-se os réus recorrentes, REGINALDO JOSE BIANGULO E OUTROS, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de desentranhamento da documentação do apelo formulado em ID 33586324. Após o decurso do prazo, à conclusão. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora